Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A competência para o julgamento da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária é territorial, portanto, relativa (art. 53, III, ‘a’, do CPC), sendo vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.
II – Declarou-se a competência do Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o suscitado.